Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-37.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001973-37.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (APELADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACÓRDÃO DECLARADO NULO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001973-37.2016.8.11.0037

APELANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO

APELADO: JOAO CARLOS FUGANTI, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – JULGAMENTO ADIADO - ACÓRDÃO PUBLICADO POR EQUÍVOCO – NECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO EM PAUTA – ARESTO ANULADO.

Declara-se nulo o acórdão publicado por equívoco uma vez que o julgamento do processo nem sequer ocorreu, visto que havia sido adiado.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001973-37.2016.8.11.0037

APELANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO

APELADO: JOAO CARLOS FUGANTI e MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação por Perdas e Danos julgada improcedente.

Na sessão passada, registrou-se que os processos não anunciados para julgamento estariam adiados automaticamente.

Entre eles encontra-se a presente
Apelação Cível (no 0001973-
37.2016.8.11.0037), incluída na pauta de hoje sob o no 230, cujo acórdão, por equívoco, fora publicado sem que a lide fosse de fato julgada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001973-37.2016.8.11.0037

APELANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO

APELADO: JOAO CARLOS FUGANTI e MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

VOTO

Na sessão passada, registrou-se que os processos não anunciados para julgamento

estariam adiados automaticamente.

Entre eles encontra-se a presente
Apelação Cível (no 0001973-
37.2016.8.11.0037), incluída na pauta de hoje sob o no 230, cujo acórdão, por equívoco, fora publicado sem que a lide fosse de fato julgada.

Desse modo, impõe-se a declaração de nulidade da publicação, a fim de que o feito seja efetivamente submetido a julgamento.

Pelo exposto,
declaro nulo
o aresto referente a estes autos, publicado

no

DJe de 30/4/2020, alusivo à sessão de julgamento ocorrida em 29/4/2020, e determino a publicação desta decisão de anulação e a inclusão do Recurso em pauta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020